Tribunal: CARF
Processo: 10783.907288/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907288/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.497 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907288/2012-81
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907288/2012-81

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
94.785, proferido em 19 de Agosto de 2019, pela 2a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconheceu o direito
creditório em parte referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no valor de R$
7.893,14 e homologou as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
A
Contribuinte
pretendia
através
da
PER/DCOMP
no
25401.81027.250808.1.3.02-0220 (e-fls. 2 a 8), compensar os débitos informados com suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2007, no valor de R$ 26.347,04.
A DRF de Vitória- ES emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 031009574 de e-
fls. 2, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 26.347,04. Valor na DIPJ: R$ 26.347,04. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 16.226.597,55. IRPJ devido: R$ 16.200.250,51. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00. Informações complementares da análise do
crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907288/2012-81

Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 28/09/2012.
PRINCIPAL- R$ 28.291,45 MULTA- R$ 5.658,29 JUROS- R$ 11.670,22”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte relatou que teve a sua compensação PER/DCOMP no
25401.81027.250808.1.3.02-0220 não homologada com o fundamento de que o crédito
reconhecido revelou-se insuficiente para a quitação dos débitos.
Asseverou que do somatório da composição dos créditos informados na
PER/DCOMP relativo ao IRRF, no importe de R$ 543.542,46, foram confirmados o valor de R$
450.383,45, resultando na diferença a menor do crédito no importe de R$ 93.159,01.
Afirmou ainda, que do valor de R$ 93.159,01, a mesma utilizou o valor de R$
28.291,45 de saldo negativo para a compensação 25401.81027.250808.1.3.02-0220, objeto do
presente despacho decisório proferido.
Pontuou que o crédito controverso possui código de receita de arrecadação 8045,
vinculados à retenção de IRRF sobre prestação de serviços de comissão de corretagens em
operações de bolsa de mercadorias.
(...)
Pugnou que seja aceita a manifestação de inconformidade e homologada a
compensação declarada e extinto o débito supostamente apurado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-94.785

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte (fls. 182/186).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 196/1479), destacando, em síntese, que:
“BANESTES S/A- BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, instituição
financeira múltipla, inscrita no CNPJ sob o no. 28.127.603/0001-78, com sede na Avenida
Princesa Isabel, no 574, Edifício Palas Center, Bloco B, 9o andar, Centro, Vitória- ES,
CEP. 29.010-931, vem, por seu advogado (Doc. 01), na forma do art. 33 do Decreto no
70.235/1972, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO em face do r. Acórdão no 02-
94.785- 2a Turma da DRJ/BHE da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907288/2012-81

em Belo Horizonte (MG) que julgou Procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo ora recorrente.
(...)
2- SÍNTESE DOS FATOS
O recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ Ano Calendário de 2007 no valor de R$
26.347,04 (fl. 99).
Dentre os créditos diversos, o citado Saldo Negativo de IRPJ foi composto das retenções
abaixo no código 8045 (fl. 101):
- CNPJ Fonte Pagadora: 28.127.603/0001-78- IRRF 93.159,01, referente a auto-retenção
de IRRF sobre receitas de prestação de serviços serviço de administração de cartão de
crédito e cartão alimentação.
- CNPJ Fonte Pagadora: 74.267.170/0001-73- IRRF 19.251,56, referente aos serviços
prestados de intermediação de títulos de capitalização pelo Banestes à empresa Icatu
Hatford Capitalização S/A, cuja retenção e recolhimento do IRRF foi efetuado pela fonte
pagadora e não se enquadra na hipótese de auto-retenção.
O recorrente, por meio do PERD/DCOMP no 25401.81027.250808.1.3.02-0220, efetuou
a compensação do citado crédito de Saldo Negativo de IRPJ Ano Calendário de 2007.
O Despacho Decisório de fls. 02 e 55/57, não confirmou a retenção informada no CNPJ
Fonte Pagadora no 28.127.603/0001-78, no valor de 93.159,01 de IRRF (auto-retenção de
IRRF), e consequentemente reduziu indevidamente o valor do crédito de Saldo Negativo
de IRPJ Ano Calendário de 2007 e não homologou a compensação declarada no
PERD/DCOMP no 25401.81027.250808.1.3.02-0220.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, comprovando que os valores
relativos à retenção informada no CNPJ Fonte Pagadora no 28.127.603/0001-78, no valor
de 93.159,01 de IRRF código 8045, foram devidamente recolhidos e inseridos na DIPJ
com o próprio CNPJ do recorrente em virtude da impossibilidade de informar os
comprovantes das milhares fontes pagadoras (fls. 4/178).
O r. Acórdão no 02-94.785- 2a Turma da DRJ/BHE julgou Procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, pois equivocadamente:
- não considerou os recolhimentos de auto-retenção de IRRF código 8045 do segundo e
do terceiro decêndio de Dezembro/2007 efetuados pelo contribuinte; e
- enquadrou a retenção informada no CNPJ Fonte Pagadora no 74.267.170/0001-73, no
valor de 19.251,56 de IRRF, como auto-retenção de IRRF, reduzindo o crédito sob a
alegação de tal parcela já ter sido confirmada no Despacho Decisório de fls. 02 e 55/57.
3- DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS
3.1- DOS VALORES DE IRRF AUTO-RETENÇÃO CÓDIGO 8045 DO SEGUNDO E
TERCEIRO DECÊNDIO DE DEZEMBRO/2007 RECOLHIDOS PELO RECORRENTE
E NÃO CONSIDERADOS NO CRÉDITO
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907288/2012-81

Durante o período de 2007 a empresa prestou serviço de administração de cartão de
crédito e cartão alimentação, e sobre suas receitas reteve e recolheu o imposto de renda
devido sob o código de recolhimento 8045, conforme DARFs de fls. 64 a 91.
O r. Acórdão no 02-94.785- 2a Turma da DRJ/BHE, considerou a favor do contribuinte,
os créditos relativos aos recolhimentos de IRRF código 8045, do período de janeiro/2007
a novembro/2007 (apuração mensal) e do período relativo ao primeiro decêndio de
dezembro/2007 (apuração decendial), conforme fls. 184/185.
Todavia, indevidamente não considerou os créditos relativos aos recolhimento de IRRF
código 8045, do segundo e terceiro decêndios de dezembro/2007 (apuração decendial)
cujos recolhimentos foram juntados ao presente processo administrativo quando da
apresentação da Impugnação (88/91 e Doc. 02).
(...)
Dessa forma, os citados recolhimentos de IRRF código 8045 relativos ao segundo e
terceiro decêndio de dezembro/2007 devem ser acrescidos ao crédito do contribuinte.
3.2- DA RETENÇÃO DE IRRF SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE
INTERMEDIAÇÃO DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO NÃO ENQUADRADA
COMO AUTO-RETENÇÃO DE IRRF.
Às fls. 102/175 do presente processo administrativo, o contribuinte juntou razão das
contas contábeis 4.9.4.20.90-2/90360, 4.9.4.20.90-2/90362, referente ao período de
02/01/2007 a 31/01/2008, referente ao IRRF sobre serviço de administração de cartão de
crédito e cartão alimentação (auto-retenção código 8045), e as folhas 64/91 juntou os
respectivos recolhimentos, totalizando o montante de R$ 93.159,01, e informou o
comprovante na DIPJ em seu próprio nome (fl, 46).
(...)
Nota-se que a retenção de IRRF sobre os serviço de administração de cartão de crédito e
cartão alimentação, enquadra-se na regra especial de auto-retenção código 8045, na qual
o recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas tais importâncias.
Todavia, ressalta-se que o código de IRRF/8045 não é utilizado apenas para a regra
especial de auto-retenção, mas também é utilizado na regra geral de retenção na qual o
tomador dos serviços é o responsável pela retenção e recolhimento do IRRF.
(...)
No caso em questão, o Banestes na qualidade de contratado, firmou contrato de prestação
de serviços de intermediação de títulos de capitalização com a empresa Icatu Hartford
Capitalização, inscrita no CNPJ no 74.267.170/0001-73 (doc.04).
1, OBJETO DO CONTRATO
1.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de intermediação, pelo
CONTRATADO conforme descrito no item 2 abaixo, em sua rede de agências, de títulos
de capitalização de pagamento mensal emitidos pela CONTRATANTE, conforme Nota
Técnica Atuarial no 050, aprovada pela Superintendência de Seguros Privados- SUSEP,
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907288/2012-81

através do processo no 15414.005356/2002-15, tendo a assessoria da CORRETORA.
(destacamos).

através do processo no 15414.005356/2002-15, tendo a assessoria da CORRETORA.
(destacamos).
Os citados serviços prestados de intermediação de títulos de capitalização foram
contabilizados na conta contábil no 7.1.7.99.00-36.719- RENDAS DE O.SERV.-
COMISSAO-TIT.CAPITALIZACAO (Doc. 06) e os respectivos valores de IRRF retidos
pela empresa tomadora dos serviços denominada de Icatu Hartford Capitalização S/A
foram contabilizados na conta contábil no 1.8.8.45.00-6 2.252- IMP.E CONTR.A COMP.
–IRRF S COMISSOES- BANESCAP (Doc. 05).
A referida empresa tomadora dos serviços de intermediação de títulos de capitalização
forneceu o “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte do Ano- Calendário de 2007” (Doc. 03), e o contribuinte
inseriu tais informações em sua DIPJ, cujo IRRF código 8045 perfaz o montante de R$
19.251,56 (fl. 46):
(...)
Ressalta-se que o IRRF código 8045, retido sobre os citados serviços de intermediação de
títulos de capitalização não se enquadra na regra especial de auto-retenção, mas sim na
regra geral de retenção na qual o tomador dos serviços é o responsável pela retenção e
recolhimento do IRRF.
(...)
Ressalta-se que a retenção “CNPJ Fonte Pagadora: 28.127.603/0001-78- IRRF
93.159.01”, informada na DIPJ (fl. 46), refere-se a auto retenção de IRRF sobre receitas
de prestação de serviços serviço de administração de cartão de crédito e cartão
alimentação, contabilizadas nas contas contábeis 4.9.4.20.90-2/90360, 4.9.4.20.90-
2/90362 (fls. 102/175) e devidamente recolhido por meio de DARFs (fls. 64/91).
Entretanto, a retenção “CNPJ Fonte Pagadora: 74.267.170/0001-73- IRRF 19.251,56”,
contabilizados na conta contábil no “1.8.8.45.00-6 2.252- IMP. E DIPJ (fl. 46 e Doc. 03),
refere-se à regra geral de retenção de IRRF sobre os serviços prestados de intermediação
de títulos de capitalização, cuja retenção e recolhimento do IRRF foi efetuado pela fonte
tomadora dos serviços Icatu Hartford Capitalização S/A (Docs. 03, 04).
Dessa forma, uma vez que a retenção “CNPJ Fonte Pagadora: 74.267.170/0001-73- IRRF
19.251,56” se enquadra na regra geral de retenção, tal valor não pode ser deduzido do
direito creditório do contribuinte sob a alegação de já ter sido confirmado no despacho
decisório.
4- DOS PEDIDOS
ISSO POSTO, requer seja aceito e provido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO para
reformar o r. do r. Acórdão no 02-94.785- 2a Turma da DRJ/BHE da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), para que seja reconhecida a
integralidade do crédito de Saldo Negativo de IRPJ Ano Calendário de 2007 no valor de
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907288/2012-81

R$ 26.347,04 e homologada integralmente a compensação efetuada e reconhecendo a
quitação dos débitos supostamente devidos”.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando a compensação declarada de
PER/DCOMP n.o 25401.81027.250808.1.3.02-0220.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 182-186):
“(...)
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
- reconhecer direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007,
no valor de R$ 7.893,14;
- homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.

DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ

A Contribuinte inconformada com o saldo negativo apurado pela autoridade
julgadora de 1. Instância, pugnou pela reforma da decisão recorrida, afirmando no Recurso
interposto que:
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907288/2012-81

“Todavia, indevidamente não considerou os créditos relativos aos recolhimentos
de IRRF código 8045, do segundo e terceiro decêndios de dezembro/2007 (apuração decendial),
cujos recolhimentos foram juntados no presente processo administrativo quando da apresentação
da Impugnação (88/91 e Doc. 02).
(...)
Dessa forma, uma vez que a retenção “CNPJ Fonte Pagadora: 74.267.170/0001-
73- IRRF 19.251,56” se enquadra na regra geral de retenção, tal valor não pode ser deduzido do
direito creditório do contribuinte sob a alegação de já ter sido confirmados no despacho
decisório”.
Por fim, a Contribuinte afirmou em sede recursal que possui crédito de IRRF
líquido e certo suficiente para a homologação da compensação indeferida pela DRJ.

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907288/2012-81

8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907288/2012-81

que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos Comprovantes de
Recolhimento de IRRF (e-fls. 271/276) e razão contábil (e-fls. 297/1479) em sede recursal. E em
meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente pode e deve ser analisado objetivando à
comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907288/2012-81

promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 1492
DF CARF MF
Original